Tribunal: TJPA
Processo: 0804872-76.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804872-76.2024.8.14.0015

APELANTE: WILAMO VALENTE DE HOLANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que fixou pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, em virtude da subtração de bem com grave ameaça exercida mediante o uso de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea, superando o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, aplicando redução na pena em 08 (oito) meses, mas limitando-a ao mínimo legal previsto para o tipo penal.

4. A pretensão da defesa de fixar a pena abaixo do mínimo legal esbarra na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que vedam tal possibilidade.

5. A Súmula nº 231/STJ expressamente impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante genérica, entendimento reafirmado no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. “É incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo na atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento da Súmula nº 231 do STJ”. 2. “A dosimetria que reconhece a atenuante, mas mantém a pena no patamar mínimo legal, é válida e suficiente para preservar a individualização da pena”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, 'd', e 157, §2º, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wilamo Valente de Holanda
(nascido em
14/05/1997
),

objetivando reformar a sentença proferida em
25/09/2024
, doc. ID 23044590, pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (
roubo majorado com emprego de arma branca
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 23044542) que:

“No dia
24/05/2024
, por volta das 16h00min., na Rua Mario Moura Filho, nº 1136, no Bairro Caiçara, na cidade de Castanhal/PA,
Wilamo Valente de Holanda foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca
, tipificado no art. 157, §2º, inciso VII, do CP,
em desfavor da vítima Andreynna Junielly Santos Silva
.

No dia e hora mencionados, a vítima estava na companhia de seu filho, M. G. A. S., 05 (cinco) anos de idade, e entrava em sua residência, quando foi abordada pelo acusado, que a seguia em uma bicicleta.

O denunciado ameaçou a vítima com uma faca e prometeu golpeá-la caso gritasse por ajuda
. Na sequência subtraiu o aparelho celular IPHONE 8, cinza, IMEI 354895092510929, que a criança levava em mãos. Após, o denunciado empreendeu fuga.

A vítima começou a gritar por socorro e familiares e vizinhos perseguiram e
capturaram Wilamo, o qual, durante a fuga, se desfez da faca e do aparelho celular subtraído
.

Elielson Costa da Silva, primo da vítima que saiu em perseguição ao denunciado, imobilizou o suspeito e o apresentou à autoridade policial.

Em depoimento,
Wilamo confessou o crime a si imputado
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23044602), a defesa clama pela
reforma na dosimetria da pena
, com o
reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23044606), a representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer, doc. ID 23635785).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

In casu
, o juízo
a quo
reconheceu e aplicou a atenuante da confissão, já que, na primeira fase da dosimetria,
a pena-base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
, e,
após a aplicação da confissão espontânea, a pena intermediária ficou em 04 (quatro) anos
, ou seja, houve uma redução de 08 (oito) meses. O que fez o magistrado, e talvez por isso a insurgência da Defensoria, foi deixar a pena na segunda fase no patamar de 04 (quatro) anos, já que esse é o mínimo legal aplicável ao delito de roubo (em sua primeira fase),
tendo justificado esse
quantum
na impossibilidade de redução aquém do mínimo legal
.

Nota-se, portanto, que não houve ilegalidade ou injustiça no cálculo da pena realizado pelo magistrado, tampouco equívoco em sua fundamentação ao reconhecer como válida a Súmula nº 231 do STJ, que impede, como dito, a redução da pena aquém do mínimo na segunda fase da dosimetria, tendo o magistrado reconhecido a atenuante da confissão e aplicado a redução de 08 (oito) meses.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025